Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-09.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007888-09.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), CHARLES DANILLO DE ARAUJO - CPF: 019.749.511-70 (RECORRIDO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007888-09.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
DECOLAR.COM LTDA

Recorrido
:
CHARLES DANILLO DE ARAUJ
O

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS.
DANO MATERIAL
(
EMERGENTE
)
COMPROVAD
O
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CLARAS
SOBRE
AS FORMAS DE REEMBOLSO
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
DEVIDA
.
INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
DANO
MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO

NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação
,
sendo, portanto, dispensável a dilação probatória.

Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que a
s provas dos autos são suficientes para a solução da lide,
o que será
melhor
abordado no mérito propriamente.
A esse respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Agência de Viagens e a Companhia Aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo a responsabilidade civil delas de natureza solidária, nos termos do art. 7º,
pár
. único, e 25,
pár
. 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, cabe ao Autor decidir se ingressa com ação contra uma ou ambas as empresas. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos.
Cancelamento da passagem aérea e reembolso dos valores.
Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço.
Responsabilidade solidária da empresa aérea e da agência de turismo pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas
, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10118110920208260011 SP 1011811-09.2020.8.26.0011, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 21/06/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021).

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º,
caput
, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar
dano
a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa.

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “
artigo supracitado
evidencia
que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima
” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso
).Em
relação a culpa ou dolo, estes
são dispensáveis
, como alhures narrado.

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade consumerista.

O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer.

Na sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico.

Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório.

Adentrando no mérito
, alega a Parte Autora que é proprietário de uma Escolinha de Futebol em Colíder/MT; afirma que de 04 a 07 de maio de 2022 promoveu evento na referida escola em que olheiros do Avaí Futebol Clube avaliaria os jogadores matriculados na escola; que como foi o responsável pelo evento, coube-lhe o pagamento das despesas com passagens aéreas dos olheiros; que adquiriu passagens aéreas para três olheiros, que em razão de força maior precisaram ser substituídos por outros profissionais; afirma que em contato com a Ré, foi lhe informado que seria possível trocar a titularidade da passagem, e para isso precisaria pedir o cancelamento e, após, seria feito o estorno do valor pago pelos bilhetes; afirma que esperou alguns dias sem que houvesse o estorno, contudo foi lhe informado que a informação passada pelo atendente foi errônea e, por isso, ofereceram um cupom no valor de R$ 5802,63 para novas compras, que não foi aceito porque tinha gasto o valor de R$ 7.000,00; assevera que, por se aproximar a data do evento na escolinha de futebol, comprou novas passagens aéreas no valor de R$ 7.303,00 para os novos três olheiros, cujas compras foram feitas por meio do cartão de crédito de terceiros. Postula, ao final, o ressarcimento da quantia de R$ 14.303,00, mais compensação por danos morais (Id. 83478831).

A Reclamada apresentou sua contestação no Id. 89333730, afirmando que o Autor entrou em contato via Central de Atendimento ao Cliente e teria sido informado a ele acerca da impossibilidade da troca de titularidade. Argumenta inexistir ato ilícito em sua conduta, pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial (Id. 89333730).

Consta nos Ids. 113271183 e 113271183 decisão deferindo penhora no rosto dos autos do Processo nº 0000169-62.2021.5.23.0041, em trâmite no Juízo da Vara do Trabalho de Colíder/MT até o limite de R$ 15.790,07.

O Dr.
DIEGO HENRIQUE BONETTI
, Advogado do Autor, postulou no Id. 108660528 a reserva de 43% daquilo que o Demandante auferir nesta lide, apresentando no Id. 108660539 Contrato de Honorários com remuneração
ad
exitum
.

Pois bem.
Apesar de a Reclamada alegar que informou ao Autor que não seria possível trocar a titularidade das primeiras passagens adquiridas, no E-mail juntado no Id. 83480580 a própria Ré informa ao Requerente que “
houve erro no atendimento prestado”
, o que evidencia que de fato fora informado ao Requerente que seria possível trocar a titularidade, sendo, portanto, cabível o ressarcimento da quantia de R$ 7.000,00 gastos inicialmente. Contudo, pretende o Autor o ressarcimento de
14.303,00, que compreende os R$ 7.000,00 das primeiras passagens, mais R$ 7.303,00 despendidos com a aquisição de novas passagens para os novos olheiros; não é cabível a restituição do dinheiro gasto com as novas passagens, pois o serviço fora prestado pela Companhia Aérea e usufruído pelos olheiros. Cabível a restituição apenas das primeiras passagens, e entendo que deva ser de forma integral ante a promessa feita ao Autor em atendimento ao cliente da Ré de que seria possível a troca de titularidade das passagens.

Cabível também o pedido de compensação por danos morais, pois o Autor precisou ajuizar a presente demanda para conseguir obter o ressarcimento do valor gasto com as passagens que não foram usufruídas, estando demonstrada, portanto, sua perda de tempo útil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUCESSIVAS COBRANÇAS INDEVIDAS -FRUSTRAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PERDA DE TEMPO ÚTIL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE
.
Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O tempo útil ou produtivo, hoje, pode ser tido como um bem jurídico (implícito), merecedor de tutela jurisdicional e somente o seu titular pode dele dispor. Sendo assim,
aquele que, injustificadamente, se "apropria" ou "subtrai" tempo alheio, causa lesão, que, ultrapassada as raias da razoabilidade, perturbando a paz e a tranquilidade de espírito, rende ensejo a dano moral, passível de indenização compensatória. Portanto, a perda de tempo útil ou produtivo do autor, na busca para solucionar, administrativa e judicialmente, o problema, constitui situação de flagrante desrespeito àquele, na qualidade de consumidor, sendo passível de reparação, mediante o recebimento de indenização por danos morais
, razão pela qual merece ser mantida a sentença, neste particular. No tocante ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de dano moral, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe a penas como compensação pela ofensa sofrida. (TJ-MG - AC: 10145130532677001 Juiz de Fora, Relator: Eduardo
Mariné
da Cunha, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2016).

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00, pela fundamentação acima delineada.

Com relação à decisão oriunda da Vara do Trabalho de Colíder deferindo penhora no rosto destes autos até o limite de R$ 15.790,07, deve ser abatido os honorários contratuais e eventuais honorários sucumbenciais arbitrados na Turma Recursal em caso de interposição de recurso inominado, pois o Patrono do Autor juntou no Id. 108660539 cópia do contrato de honorários, cumprindo o requisito estabelecido no art. 22, par. 4º, da Lei nº 8.906/1994. Sobre o assunto, registre-se que os tribunais pátrios têm admitido a possibilidade de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais ao advogado na hipótese de existência de penhora no rosto dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO.
EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4º, LEI N.º 8.906/1994. REQUISITOS PRESENTES
. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE A PENHORA ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reserva de honorários advocatícios em favor do advogado da parte, quando cumpridos os requisitos do artigo 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/1994, ainda que existente anterior penhora no rosto dos autos, haja vista que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0021143-92.2021.8.16.0000 - Mamborê - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 26.07.2021) (TJ-PR - AI: 00211439220218160000 Mamborê 0021143-92.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 26/07/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM FAVOR DE TERCEIRO. O advogado possui legitimidade para pleitear a reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais nos autos da causa em que atuou, bastando para tanto apresentar a cópia do contrato, conforme dispõe o artigo 22, § 4º da lei n. 8.906/94
. Consolidado pelo STJ e STF o entendimento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Assim, independentemente da existência de penhora no rosto dos autos, cabível a reserva dos honorários convencionados entre mandante e mandatário, quando este apresente nos autos o instrumento contratual e quando ainda não tenham sido levantados os valores depositados no feito. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70080510803, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080510803 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requeridaa pagar ao Autor
a)
a quantiadeR$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação;
b)
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a existência de penhora no rosto dos autos por decisão proferida no Processo nº 0000169-62.2021.5.23.0041,
oficie-se ao Juízo da Vara do Trabalho de Colíder/MT
encaminhando cópia desta sentença (Ids. 113271183 e 113271183).

Considerando ainda a decisão oriunda no Juízo do Trabalho,
determino que a Ré
,
após o trânsito em julgado desta sentença, efetue o pagamento do valor devido em juízo
, estando impedida de fazer qualquer pagamento diretamente ao Autor referente ao processo em epígrafe, ainda que por meio do seu Patrono.

Determino ainda a reserva do valor dos honorários contratuais (43% sobre o resultado desta lide) e, em caso de recurso inominado interposto pela Ré, dos sucumbenciais, devidos ao Dr.
DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB MT 22803-O
, Advogado do Autor, cujos montantes deverão ser abatidos do valor da penhora efetuada pelo Juízo do Trabalho.

À Secretaria, cumpra-se o disposto no art. 860 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nesta fase (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Thiago Borges Mesquita de
Lima

Juiz
Leigo

Sentença

Uma vez que o projeto sob
oculis
em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado.

Isto Posto homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8, caput parágrafo único, de lei complementar estadual n. 270/07.

Sinop, (data registrada no sistema).

João Manoel Pereira
Guerra

Juiz
de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclama
da

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
não houve dano moral sofrido pela parte reclamante; b)
o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; e c)
o dano material deve ser fixado no limite
dos serviços prestados

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.

Responsabilidade
civil.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
,
podendo ela
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
(STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
Os

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
como
a
empresa

aérea
e a
agência
de
viagens
,
gera

responsabilidade

solidária

(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e
STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011
).

5.
In
casu
,
nota-se que a “
Agência de Viagens e a Companhia Aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo a responsabilidade civil delas de natureza solidária, nos termos do art. 7º,
pár
. único, e 25,
pár
. 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor
”, como bem fundam
entado na sentença
. D
essa forma,
a
parte reclamada responde solidariamente pelos
danos c
ausados ao consumidor
.

6.
Dano material.
C
om relação
ao dano material
deferido
pelo juízo
a quo
,
constata
-se que a parte reclamante
demonstrou ter sido ela a pessoa que arcou com as despesas das passagens aéreas primeiramente adquiridas
.
Além
disso,
como bem registrado na sentença de primeiro grau, n
o “
E-mail juntado no Id. 83480580 a própria Ré informa ao Requerente que “houve erro no atendimento prestado”, o que evidencia que de fato fora informado ao Requerente que seria possível trocar a titularidade
”,
e,
em vista disso, plenamente “
cabível o ressarcimento da quantia de R$ 7.000,00 gastos inicialmente
”
.

7. A
pesar d
a liberdade tarifária, nos termos do artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. Dessa forma, não
sendo
apresentada qualquer informação quanto ao sistema de reembolso, presum
e-se
que tudo o que foi pago pelo consumidor será reembolsável, sendo indevida a retenção
de quantias a título de taxas ou multa.

8
.

Dano moral.
A
negativa
de
restituição
integral do valor
devido

em

razão
de
cancelamento
de
voo
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa

e, portanto,
independe
da
prova
do
prejuízo
.
Tendo em vista que
,

após a
falha na prestação de serviço
s
,

os valores despendidos
com as
passagens
aéreas
não foram estornados
, encontra-se configurado o dano moral
(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023).

9
.
I
mporta destacar também que o reclamante “
precisou ajuizar a presente demanda para conseguir obter o ressarcimento do valor gasto com as passagens que não foram usufruídas, estando demonstrada, portanto, sua perda de tempo útil
”, sendo devida a indenização moral.

10
. O
quantum
indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem sendo fixado pelas Turmas Recursais nos casos de indisponibilidade de tempo
e financeira
do consumidor (N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; e
N.U 1014209-26.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024
)
. T
odavia, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, o valor arbitrado
em
R$ 3.000,00
deve ser
mantido.

1
1
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

1
2
.
Sucumbência
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

1
3
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024